Tribunal: TJDFT
Processo: 0738527-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738527-73.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIOPAR FRESAGEM E RECICLAGEM LTDA APELADO: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a presente demanda foi julgada em conjunto com o processo de no 0744772-03.2021.8.07.0001, por sentença única (ID 52703786). Em consulta ao sistema do PJe da 1a Instância, referida demanda conexa encontra-se aguardando o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões pela parte apelada. Assim, aguarde-se na Secretaria o envio dos autos de no 0744772-03.2021.8.07.0001 a esta 2a Instância. Após, retornem ambos os feitos conclusos para julgamento conjunto. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator